Tribunal: TJDFT
Processo: 0728408-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial "para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 6.239,53 (seis mil duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74974245). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, necessidade de inversão do ônus da prova. Alega que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, violando o art. 373, I, do CPC. Argumenta que a autora não forneceu as informações necessárias à correta prestação dos serviços (art. 476 do Código Civil). Sustenta que a obrigação de pagar tributos é exclusiva da empresa contratante, não da contabilidade. Afirma que não foi demonstrada a relação direta entre eventuais falhas e os prejuízos alegados.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 74974249).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a regularidade de prestação de serviço de contabilidade.
III. Razões de decidir
6. "Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos."(art.1.177, Código Civil)
7. Contrariamente ao alegado pela recorrente, a autora/recorrida logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito. As provas acostadas aos autos pela autora demonstram claramente as divergências nos lançamentos contábeis após outubro de 2020 (valores zerados em novembro e dezembro de 2020); o atrasos no pagamento de débitos do Simples Nacional durante a vigência do contrato; e irregularidades que resultaram em autuações fiscais.
8. Noutra plana, a recorrente não logrou demonstrar que prestou orientações adequadas sobre valores apurados, inconsistências na emissão de notas, ou recolhimentos obrigatórios. Os prints das conversas por whatsapp apresentados são genéricos e insuficientes para comprovar a devida prestação dos serviços contratados.
9. A despeito da ré alegar que a responsabilidade pelo pagamento dos tributos é da autora, sendo seu dever apenas a emissão dos boletos, é dever da ré orientar o contratante sobre os prazos e consequência dos pagamentos dos impostos.
10. A alegação de dependência informacional não exime a contratada de suas obrigações profissionais básicas, especialmente quanto ao controle de qualidade dos lançamentos contábeis.
11. Restou demonstrado nos autos o nexo causal entre a conduta omissiva da recorrente e os danos sofridos pela recorrida. As falhas na prestação dos serviços contábeis resultaram diretamente nas autuações e multas fiscais que a empresa teve que suportar.
12. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.